Tribunal: TJMT
Processo: 0000216-04.2018.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000216-04.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RITA GOMES DOS SANTOS - CPF: 192.410.928-07 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), LEONARDO AKTYPIS SILVA - CPF: 453.848.148-37 (APELANTE), ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA CASTELLO - CPF: 027.445.966-39 (ADVOGADO), MARTHA MARIA DE CARVALHO LOSSURDO SUK - CPF: 204.185.316-68 (ADVOGADO), ALOISIO MASSON - CPF: 264.331.428-00 (ADVOGADO), DANIEL BEDOTTI SERRA - CPF: 283.777.988-16 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VITOR MANOEL GOMES DA SILVA - CPF: 483.750.348-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM RESULTADO MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
AD CAUSAM
­ – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – NULIDADE INEXISTENTE – PRELIMINARES REJEITADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR VEÍCULO – AGRAVAMENTO DO RISCO DO SINISTRO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – NÃO CARACTERIZADA COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA NO CAPITAL SEGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURAÇÃO – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – DANO MORAL – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Sabe-se que a legitimidade da parte é definida pela titularidade dos interesses em conflito. Quando a parte autora postula indenização pela morte do filho de 17 anos em decorrência de acidente automobilístico, não há dúvida quanto a sua legitimidade ativa para a causa.

2. É cediço que, no momento em que a Seguradora é denunciada à lide, aperfeiçoa-se o litisconsórcio passivo necessário com o condutor do veículo, logo, passa a ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

3. Sabe-se que, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil (CPC), o Ministério Público é intimado para intervir nas causas que envolvem interesse de incapaz.

4. Quando o interesse envolvido na causa é da mãe da vítima menor de idade e não desta, não há que se falar em
error in procedendo
no transcurso processual da ação, pela ausência de participação do
Parquet
na causa.

5. Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ademais, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa.

6. O
Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora.

7. Diante da necessidade de garantir a recomposição do valor aquisitivo da moeda e manter o equilíbrio e a boa-fé contratual, deve haver incidência de correção monetária no valor do capital segurado.

8. Quando demonstrados, os danos materiais podem ser indenizados.

9. O princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, a título de dano moral indenizável, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
itrar o valor que entender justo, a título de dano moral indenizável, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, um interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e o outro, por Leonardo Aktypis Silva,
ambos contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral e Material por Acidente Automobilístico
, ajuizada por Rita Gomes dos Santos, julgou procedente o pedido inicial.

Por conseguinte, os Apelantes foram, solidariamente, condenados a indenizar a Apelada por danos materiais, no importe de R$ 5.614,87 (cinco mil e seiscentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), atualizado com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1%, a partir da citação; e por danos morais arbitrados em R$ 89.952,00 (oitenta e nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês, desde a sentença.

Ainda, condenou os Recorrentes ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

A Apelante Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e ativa
ad causam,
sob o argumento de que a Apelada é pessoa estranha à relação contratual e, por isso, não pode demandar diretamente contra a seguradora.

Sustenta a inexistência de solidariedade com o segurado e requer a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Assevera que a Apelada não comprovou ser a única herdeira do rapaz que veio a óbito em decorrência do acidente e, por isso, não possui legitimidade ativa para propor a ação e, também, pleiteia a extinção do processo, sem resolução do mérito, por carência da ação.

No mérito, expõe que a sentença recorrida desrespeitou os valores descritos na cobertura contratada e, portanto, precisa ser reformada, já que a responsabilidade da seguradora advém do contrato e possui caráter regressivo.

Esclarece que os valores descritos na apólice representam os limites máximos da responsabilidade assumida pela Seguradora e, por essa razão, não serve de parâmetro para arbitramento de indenização em favor de terceiros.

Afirma que não pode ser condenada ao pagamento da indenização por dano moral, porque esse risco não foi contratado e encontra-se expressamente excluído da apólice, pois o segurado não optou por contratar a cobertura “RCFV – Danos Morais/Estéticos”.

Defende a impossibilidade de atualização com a incidência de correção monetária e juros de mora do capital segurado, pois não há que se falar em mora da seguradora com terceiro estranho à relação contratual.

Aduz que não possui dever de indenizar, porque demonstrado, nos autos, que o condutor do veículo estava embriagado no momento do acidente e essa circunstância exclui a responsabilidade da seguradora, conforme previsão expressa nas cláusulas contratuais.

Além disso, alega que o fato de o condutor não possuir habilitação também exclui a responsabilidade da seguradora.

Por fim, rechaçando os fundamentos da indenização por danos materiais e morais, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes.

Da mesma forma, o Apelante Leonardo Aktypis Silva recorre e suscita a nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visto que a vítima do acidente era menor de idade e, diante dessa circunstância, requer a nulidade da sentença.

Aventa também a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de não ter sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, já que o pedido de produção de prova pericial e testemunhal apresentado pelo Apelante não foi deferido e o Juiz entendeu por bem julgar antecipadamente a lide.

Aduz que somente a produção das provas requeridas poderiam esclarecer acerca da colaboração ou não das vítimas pela ocorrência do acidente fatal e, por essas razões, requer a nulidade da sentença e a consequente determinação de retorno do feito ao Juízo de origem, para regular processamento.

Quanto ao mérito, defende que não agiu culposamente, pois, ao levar em conta as circunstâncias de sinalização e iluminação da via, a ausência de utilização de equipamentos de segurança pelos ciclistas, o manuseio de celular, ou outro tipo de aparelho, durante a condução da bicicleta, o desequilíbrio gerado no ciclista por conduzir o amigo no quadro da bicicleta, já que era desprovida de garupa, conclui-se pela falta de culpa do Apelante quanto ao evento danoso.

Alega que o Juiz Singular desconsiderou o laudo de verificação de embriaguez realizado pela Polícia Científica, na noite do acidente, o qual concluiu que o Apelante não estava embriagado, da mesma forma que o laudo pericial da ação criminal, mas que não fora juntado a estes autos.

Afirma que nele está escrito: “não havia sinais de alteração da capacidade motora do condutor do veículo”.

Defende que a afirmação constante do ato sentencial, de que o Apelante conduzia o veículo em alta velocidade, vai de encontro ao laudo pericial de fls. 273/399, pois descreve que os vestígios encontrados no local do acidente não são suficientes para o cálculo da velocidade do veículo.

Expõe razões acerca da ausência de prova quanto aos danos materiais alegados, bem como da falta de razoabilidade no arbitramento da indenização por dano moral, pugnando sua redução para, no máximo, R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Diante do todo exposto, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença objurgada seja reformada para improcedência dos pedidos iniciais ou redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.

Contrarrazões da Apelada nos ids. 215839836 e 215839837, pelo não provimento dos dois Apelos interpostos.

O pedido de assistência judiciária apresentado pelo Apelante Leonardo foi indeferido, nos termos da decisão de id. 226090689 e o preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 228167699.

A Recorrente Porto Seguro, também, recolheu o preparo recursal, conforme certificado no id. 216421184.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Leonardo Aktypis Silva insurgem-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral e Material por Acidente Automobilístico
, ajuizada por Rita Gomes dos Santos.

Naquela ocasião, o mencionado Magistrado julgou procedente o pedido inicial e, por conseguinte, condenou os Apelantes, solidariamente, a indenizar a Apelada por danos materiais, no importe de R$ 5.614,87 (cinco mil e seiscentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), atualizado com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1%, a partir da citação; e por danos morais arbitrados em R$ 89.952,00 (oitenta e nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês, desde a sentença.

Além disso, condenou os Recorrentes ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Denota-se dos autos que a Apelada moveu a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra o Recorrente Leonardo, em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 20.10.2019, por volta das 23h30min, na Av. Nossa Senhora do Sabara, Bairro Campo Grande, na cidade de São Paulo-SP, que resultou na morte do seu filho, Vitor Manoel Gomes da Silva (17 anos), que trafegava de bicicleta, juntamente com seu amigo, Vitor Luís da Silva (17 anos), quando voltavam da escola.

Expôs que o Apelante Leonardo conduzia o automóvel Fiat Punto, Turbo, T-Jet, Placa FRZ 7769, em alta velocidade e embriagado, quando colidiu com a bicicleta e os jovens vieram a óbito.

Narrou que a causa da morte de seu filho foi hemorragia aguda interna traumática, conforme certidão de óbito de id. 215841150 - Pág. 21, causada especialmente pelo excesso de velocidade do automóvel, além de o condutor do veículo não ter prestado socorro às vítimas.

Diante da situação exposta, pleiteou a reparação pelos danos materiais suportados em decorrência das despesas com funeral, passagens aéreas para deslocamento da mãe e dos familiares para o Estado de São Paulo, que sem atualização representavam, à época, o importe de R$ 5.614,87 (cinco mil e seiscentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos).

Ademais, pleiteou indenização por dano moral devido ao falecimento do filho no acidente, que alegou ter sido causado pelo Apelante Leonardo.

Em sua contestação Leonardo, ora Apelante, denunciou à lide a Seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, devido à Apólice n. 2823049 e, quanto ao mérito da ação, pleiteou pela improcedência dos pedidos iniciais.

A Seguradora denunciada apresentou contestação, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva e ativa
ad causam
e, no mérito, pela postulação regressiva de reembolso, por parte do segurado e, quanto à ação principal, pela improcedência do pedido inicial.

No decorrer da instrução processual, o Juízo determinou a expedição de ofício ao 1o Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, a fim de requerer informações acerca da Ação Penal n. 0009533-28.2017.8.26.0635, o qual informou, em 27/06/2023, que o último andamento daqueles autos foi em 29/09/2022 – Desclassificação do Delito – Art. 419 “caput” do CPP (id. 215841180).

Em seguida, adveio a sentença de procedência dos pedidos iniciais e consequente condenação dos Apelantes, o que motivou a interposição dos recursos.

Primeiramente, passa-se à apreciação das Preliminares e Prejudicial de Mérito suscitadas pelos Recorrentes.

Da Apreciação das Preliminares de Ilegitimidade Passiva e Ativa
ad causam
e de Ausência de Possibilidade de Condenação Solidária da Seguradora e do Segurado na ação indenizatória.

A Seguradora Apelante alega que a autora não comprovou, nos autos, ser a única herdeira da vítima do acidente e, por isso, deve ser reconhecida sua ilegitimidade ativa para a causa.

Sabe-se que a legitimidade da parte é definida pela titularidade dos interesses em conflito.

No caso, a vítima fatal do acidente, Vitor Manoel Gomes da Silva, contava com 17 (dezessete) anos, na época, e era filho da autora da ação, Rita Gomes dos Santos, logo, não há que se falar em ilegitimidade ativa da genitora para pleitear indenização decorrente do acidente que resultou na morte de seu filho.

Portanto, não há dúvida quanto à legitimidade ativa da parte autora.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUTILAÇÃO DE BRAÇO DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vinculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo.

3. No presente caso, observa-se que o acórdão da Corte estadual, ao reformar a sentença, que julgou extinto prematuramente o feito por suposta ilegitimidade ativa dos genitores e irmãos da vítima, a fim de que seja completada a fase de instrução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp: 1099667 SP 2017/0108619-0. Órgão julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Julgamento: 24/04/2018. Publicação: 02/05/2018).

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva da Seguradora, mais uma vez, a razão não a acompanha, pois é cediço que no momento em que é denunciada à lide, aperfeiçoa-se o litisconsórcio passivo necessário com o condutor do veículo. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DANO ESTÉTICOS C/C LUCROS CESSANTES C/C TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO EM LITISCONSÓRCIO COM O SEGURADO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA E TRATAMENTOS MÉDICOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação de reparação de danos, a seguradora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado, apontado causador do dano.

Diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, requer-se a concessão da tutela antecipada para que a seguradora seja compelida a autorizar e custear a cirurgia e os demais tratamentos médicos necessários. (RAI 1013975-55.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 31/07/2024. Publicação: 02/08/2024). [Sem negrito no original].

Quanto ao argumento de que a Seguradora não poderia ter sido condenada solidariamente com o Segurado, o Enunciado Sumular n. 357, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é suficiente para afastar tal argumento. Veja-se:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Portanto, diante de todo o exposto, as preliminares suscitadas não prosperam e, por essa razão,
REJEITA-SE
todas.

Da Apreciação da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Intimação do Ministério Público.

O Apelante Leonardo alega que a sentença prolatada é nula, porque não houve participação do Ministério Público na causa, já que a vítima fatal do acidente era menor de idade.

Sabe-se que, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil (CPC), o Ministério Público é intimado para intervir nas causas que envolvam interesse de incapaz.

Acontece que, no caso em exame, o interesse envolvido é da mãe da vítima e não desta e, por essa razão, não há que se falar em
error in procedendo
no transcurso processual da ação.

Logo,
REJJEITA-SE
a preliminar suscitada.

Da Apreciação da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa.

O Recorrente Leonardo alega que o julgamento antecipado da lide, que impossibilitou a produção de prova testemunhal e pericial pleiteadas nos autos, prejudicou a demonstração da veracidade de suas alegações e, por isso, a sentença deve ser anulada pela configuração, no caso, do Cerceamento de Defesa.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento.

Denota-se dos autos que realmente o conjunto probatório neles constantes mostra-se suficiente para solução dos pontos controvertidos da demanda.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso,
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito suscitada.

Da Apreciação do Mérito do Recurso da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

A Seguradora defende que a sentença recorrida desrespeitou os valores descritos na cobertura contratada, no entanto, verificado o teor do ato sentencial, extrai-se que a razão não acompanha a Apelante, pois nele consta o seguinte:

“[...] Outrossim, é de bom tom frisar que estando o veículo envolvido no acidente devidamente incluído no seguro contratado, conforme demonstra o documento de fls. 131 (ID. 81234483), deverá a denunciada,
respeitado o limite da cobertura,
também ser responsável pela condenação imposta. [...]”. (Id. 215841181).

Desta feita, a responsabilidade contratual está respeitada, inclusive quanto à circunstância de que a Apelante não pode ser condenada ao pagamento da indenização por dano moral, porque esse risco não foi contratado e encontra-se expressamente excluído da apólice, pois o segurado não optou por contratar a cobertura “RCFV – Danos Morais/Estéticos”, já que sua condenação está sim limitada ao previsto na apólice.

No que se refere à alegação de que a embriaguez do condutor exclui sua responsabilidade pela indenização do sinistro,
certo é que o entendimento que prevalece na jurisprudência pátria é o de que a cláusula de exclusão de cobertura só poderá operar efeitos, nos casos em que estiver comprovado que a embriaguez foi a causa determinante do acidente.

Desta feita, é preciso estar devidamente demonstrado nos autos que o condutor aumentou o risco de ocorrência do acidente. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 620 DO C. STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apólice foi contratada diretamente com a autora e estipulante, inclusive sendo esta a responsável por pagar o prêmio e gerir o grupo segurado, possuindo legitimidade para pleitear a indenização securitária. A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula no 620 do Superior Tribunal de Justiça. Não se evidencia na situação dos autos que o estado de embriaguez do segurado, constatado em laudo produzido no âmbito das investigações policiais, tenha sido a razão precursora da ocorrência do acidente que resultou na sua morte. Nem mesmo é possível afirmar que o suposto excesso de velocidade imprimido pelo segurado na condução do veículo tenha sido igualmente a causa basilar do acontecimento. Na forma do artigo 373, inciso II, do Estatuto Adjetivo, era da seguradora o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica, e o acidente descrito na exordial, ônus do qual não se desincumbiu. (TJ-MT - AC: 10102920420208110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

Outro não é o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO CONDUTOR/FILHO DA AUTORA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA NÃO COMPROVADO – AGRAVAMENTO DO RISCO DE SINISTRO NÃO DEMONSTRADO – COBERTURA SECURITÁRIA MANTIDA – RECUSA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a cobertura securitária em decorrência da morte do segurado em acidente de trânsito se não demonstrado que ele estava em estado de embriaguez nem que o teor alcóolico encontrado em seu organismo pudesse agravar o risco de sinistro, sobretudo porque nem sequer demonstrado pela Seguradora a dinâmica da ocorrência.

Quando a situação narrada ultrapassa o mero transtorno e provoca sofrimento pessoal e desgaste psíquico, são devidos os danos morais (artigos 186 e 927 do Código Civil).

Mantém-se o valor da indenização que se mostra razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica dos litigantes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC). (RAC 1004445-77.2022.8.11.0006. Órgão Julgador:

Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 16/11/2023. Publicação: 21/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO

SECURITÁRIA – RECUSA DO PAGAMENTO POR EMBRIAGUEZ DO SEGURADO CONDUTOR – AGRAVAMENTO

DO

RISCO NÃO DEMONSTRADO – RECUSA INJUSTIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fato de o segurado estar embriagado no momento em que ocorreu o acidente de automóvel que ocasionou a sua morte, não exclui, por si só, o direito do beneficiário à indenização do seguro, exceto quando esse fator promove significativo incremento do risco de ocorrência do sinistro, circunstância esta que não restou demonstrada.

A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa. (AgRg no AREsp 595.031/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016). (RAC 0042836-57.2015.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 16/10/2019. Publicação: 22/10/2019).

Nessa mesma linha está o entendimento jurisprudencial quanto ao fato de o condutor não possuir habilitação. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CNH. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONCORRÊNCIA DE CULPA PARA O ACIDENTE. NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL. NEGATIVA INDEVIDA DA SEGURADORA. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A exclusão da cobertura de seguro de vida nos casos de morte por acidente de trânsito em que o segurado não possuía habilitação para dirigir somente deve prevalecer
se restar comprovado, pela seguradora, que a ausência da CNH foi fato determinante para a ocorrência do sinistro, ou seja, que o segurado foi quem, por imperícia, negligência ou imprudência, deu causa ao acidente por não ser habilitado.

2. Há dano moral na hipótese em que aos autores, pais do contratante de seguro de vida, é negada a indenização securitária quando do falecimento do filho por justificativa abusiva. (TJ-MG - AC: 10000220820328001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022)

Tendo em vista que a Apelante não demonstrou que a embriaguez ou a ausência de habilitação do condutor do veículo foram as causas determinantes do acidente, mantido seu dever de indenizar o sinistro devidamente contratado.

Por fim, no que tange à tese de impossibilidade de atualização do capital segurado com a incidência de correção monetária e juros de mora, por não haver mora da seguradora com terceiro estranho à relação contratual, certo é que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AOS SEGURADOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a seguradora denunciada é a responsável pelo pagamento dos juros de mora que têm incidência desde a citação. Precedentes. 2. Descabida a majoração de honorários advocatícios determinada no agravo em recurso especial. 3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ. AgInt no REsp: 1724125 ES 2018/0034087-2. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 02/04/2019. Publicação: 08/04/2019).

Diante da necessidade de garantir a recomposição do valor aquisitivo da moeda e manter o equilíbrio e a boa-fé contratual, deve haver incidência de correção monetária.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença, visto que se encontra em sintonia com o ordenamento jurídico Pátrio. Por conseguinte,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Apelo.

2. Da Apreciação do Mérito do Recurso do Condutor do Veículo, Leonardo Aktypis Silva

O Segundo Apelante aduz que não agiu culposamente e que as condições de sinalização e iluminação da via, bem como as atitudes da vítima contribuíram para o acontecimento do acidente.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a razão não o acompanha, pois o teor do histórico do Boletim de Ocorrência demonstra que, além de não ter prestado socorro às vítimas, por se esvair do local do acidente, seu estado, ao ser encontrado pelos policiais que acompanharam a diligência era crítico, conforme por eles noticiado (Boletim de Ocorrência de id. 215841150 – Pág. 17/19). Veja-se:

“que se depararam com Leonardo, com seu carro estacionado, nas proximidades da Av. Eng. Alberto de Zagottes, abordaram-no e perceberam que o mesmo estava com sintomas de embriaguez, forte teor etílico, dificuldade na fala, olhos vermelhos e coordenação motora prejudicada.

Enquanto falavam com tal pessoa, surgiram populares, só então tomaram ciência de que tal pessoa, teria atropelado dois rapazes que estavam de bicicleta, os quais tiveram morte instantânea no local, Av. Nossa Senhora do Sabará, 1366.

Segundo as testemunhas, Leonardo atropelou e evadiu-se do local, antes da chegada da polícia militar.

Solicitado requisição de Exame de Dosagem Alcóolica, laudo número 385245 (não submetendo a exame toxocológico muito menos ao etilômetro) além de perícia para o local que esta sendo preservado pelos componentes da viatura M 22108.

O veículo após periciado foi entregue a Silvia Aktypis Silva CNH número 04214792654, genitora do indiciado.

A bicicleta, após periciada, foi entregue a familiares que estiveram no local.

Diante dos fatos, Leonardo foi autuado em flagrante pela prática do crime de homicídio doloso e encaminhado a carceragem.

Acompanhou os procedimentos o defensor do indiciado o doutor Rubens Talarico Neto 359977 com escritório a Rua João Franco de Oliveria, 183 – Campo Limpo.

NADA MAIS.” [Id. 215841150 - Pág. 19].

Certamente, também não prospera a alegação de que não se encontrava em alta velocidade, pois as fotografias colacionadas no id. 215841150 - Pág. 142, que demonstra o estado em que a bicicleta ficou e a morte instantânea das vítimas são suficientes para concluir que o condutor do veículo se encontrava em alta velocidade, no momento do acidente.

Ademais, não lhe assiste razão quando alega a inexistência de prova dos danos materiais, visto que estão colacionados nos autos, a Nota de contratação de funeral – R$ 898,29 (id. 215841150 - Pág. 22); o Recibo Floricultura – R$ 750,00 (id. 215841150 - Pág. 23); e o comprovante de pagamento das passagens aéreas – R$ 3.966,87 (id. 215841150 - Pág. 25).

Quanto à tese de que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral é exorbitante e, portanto, deve ser reduzido, certo é que a razão, mais uma vez, não acompanha o Apelante.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Cumpre ressaltar, ainda, que
o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Desta feita, diante das circunstâncias que permeiam a causa, levando-se em consideração que a parte autora teve que se deparar com a morte prematura do filho de 17 (dezessete) anos,
o valor de R$ 89.952,00 (oitenta e nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais), devidamente atualizado com os consectários legais, conforme
arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau
, mostra-se razoável e proporcional para o caso e, por isso, deve ser mantido.

Demonstrada a ausência de razão para reforma da sentença combatida, a manutenção integral de todos os seus termos é medida que melhor se adequa à causa.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
as preliminares de
ilegitimidade passiva e ativa
ad causam,
de ausência de possibilidade de condenação solidária da Seguradora e do Segurado na ação indenizatória; e de nulidade da sentença por falta de intimação do Ministério Público;
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa; e
NEGA-SE PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
e por
Leonardo Aktypis Silva
e, por conseguinte, mantém-se incólume a sentença recorrida.

Outrossim, de acordo com
o disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se para 15% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados no ato sentencial.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024